Tribunal: TJMT
Processo: 1002057-21.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002057-21.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (ADVOGADO), KAWKABA BADRA DIB - CPF: 729.191.241-53 (APELANTE), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HABIB DIB (APELANTE), ALDINO LAURINDO FIEDLER (APELANTE), KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), ARCELI FIEDLER (APELANTE), ESPÓLIO DE HABIB DIB (TERCEIRO INTERESSADO), KAWKABA BADRA DIB - CPF: 729.191.241-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDINO LAURINDO FIEDLER - CPF: 162.492.750-53 (APELANTE), ARCELI FIEDLER - CPF: 404.902.891-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – INDIVISIBILIDADE RECONHECIDA – DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 730 DO CPC – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indivisibilidade do imóvel gera sua alienação judicial e confere aos demais condôminos o direito de preferência de aquisição da porção que não lhes pertencia.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Extinção de Condomínio julgada procedente para determinar a alienação judicial do imóvel e condenar os réus que ofereceram resistência ao pedido do autor a arcarem com as custas e os honorários advocatícios de R$2.000,00 (art. 85, §8o, do CPC).

Os apelantes aduzem que foi desconsiderada a sua posse e propriedade sobre outros 50% do imóvel. Acrescentam que a sentença proferida nos autos n. 0000751-79.1992.8.11.0003 é nesse sentido, e que concluir de maneira diferente fere o instituto da coisa julgada.

Buscam a reforma do
decisum
.

Contrarrazões no ID 103333516.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início,
defiro
o benefício da justiça gratuita em relação a este Recurso (art. 98, §5o, do CPC), por não existir nos autos nenhum elemento que infirme os documentos apresentados pelos apelantes nos Ids n. 103333506 a 103333510.

O apelado sustenta deter a posse de 50% de dois terrenos urbanos situados na quadra n. 3 do bairro Jardim Esmeralda em Rondonópolis-MT.

O juízo de origem consignou com clareza que o imóvel não comporta divisão cômoda, mas reconheceu o direito de o autor alienar sua fração ideal, o que extingue o vínculo condominial que o une aos réus.

Os apelantes não se insurgiram contra essa parte da sentença. E os arts. 1.322 do Código Civil e 730 do CPC estabelecem a alienação judicial do imóvel indivisível quando pelo menos um dos condôminos não concordar em adjudicar a sua parte aos demais. Portanto, os apelantes terão preferência na compra sobre terceiros pretensos adquirentes.

Posto isso, foi respeitada a fração a eles pertinente, as benfeitorias implementadas serão consideradas na avaliação global, o mesmo ocorrerá no que diz respeito à porção ocupada pelo apelado, e os apelantes terão prioridade na aquisição do que pertence a ele (autor).

Apenas no caso de inviabilidade econômica dos apelantes, a parte que detêm será igualmente vendida, porém lhes será entregue o equivalente em pecúnia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. DESACORDO EM RELAÇÃO AO MODO DA ALIENAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA POR OCASIÃO DO LEILÃO JUDICIAL
. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na presente hipótese a agravante pretende obter a adjudicação prévia de bem imóvel, antes da realização de leilão judicial determinado em razão da extinção do condomínio, mediante o depósito de 50% do valor de avaliação
. 1.2.
Inexistência de acordo entre os condôminos em relação à forma de alienação
. 2.
De acordo com a regra enunciada no art. 1322 do Código Civil, no caso de se tratar de bem indivisível e os interessados não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os demais, o bem será vendido, repartindo-se o valor apurado
. 2.2.
No caso de desacordo entre os interessados a venda do bem comum indivisível deve ser procedida por meio de alienação judicial, nos termos do art. 730 do CPC
. 3.
O direito de preferência do condômino interessado, na hipótese, deve ser garantido na ocasião da venda do bem imóvel, em condições iguais de oferta
. Em outras palavras, por ocasião da realização do leilão judicial o condômino interessado em adjudicar o bem pode ter preferência em relação ao terceiro, desde que sua oferta seja feita em igualdade de condições. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(
Acórdão 1357856
, 07133069120218070000, relator Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, TJDF, julgado em 21/7/2021, publicado no DJE de 5/8/2021, sem grifos no original).

EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL, APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO. PRACEAMENTO DO BEM, OBSERVADO O DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS. POSSIBILIDADE. I-
Presentes os pressupostos de extinção do condomínio, quais sejam: a) indivisibilidade do imóvel; b) existência de vontade de extinção do condomínio; c) ausência de interesse de compra da cota-parte do proprietário descontente, possível ao juiz, de ofício ou a requerimento dos interessados, determinar a alienação do bem comum em hasta pública, antes de proferir a sentença homologatória
. II- A
lei é clara ao determinar que é direito fundamental do condômino à extinção do condomínio a qualquer tempo
. Procedimento de jurisdição voluntária onde o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente e oportuna (parágrafo único do art. 723, do CPC). III- Recurso desprovido.
(AI n. 0067542-06.2018.8.19.0000, Des. Ricardo Couto de Castro, julgado em 13/11/2019, Sétima Câmara Cível, TJRJ, sem destaques no original).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais para R$3.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021